Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSAÇÃO CELEBRADA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em deliberar a respeito da responsabilidade da sociedade empresária autora ao pagamento de honorários de advogado à segunda ré, em razão do princípio da causalidade, à vista da celebração de transação celebrada entre a autora e o primeiro réu.
2. O apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por esse motivo a irresignação externada pelo autor em relação às conclusões adotadas pela sentença poderá fundamentar o requerimento de reforma da decisão, mas não sua desconstituição.
4. A celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da demanda, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com exame do mérito, no presente caso resulta na perda do interesse de agir da autora em relação ao réu que não participou da transação.
5. Apesar de informar o princípio da causalidade que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos eventuais honorários de advogado, está evidenciado que no caso dos autos a sociedade empresária não tinha mais interesse de agir em relação à segunda ré.
6. Em regra, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. No caso ora em análise a quantia arbitrada pelo Juízo singular referente à condenação do autor em honorários de advogado se revela adequada e proporcional, tendo sido observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.